Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716209-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: QUIMI CLEAN BRASIL DF INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS SOLVENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, QCBRJ TINTAS SOLVENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, METAL SCRAP COMERCIO DE RESIDUOS LTDA, SELMO JUNIOR MENDES AURELIANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724665-35.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de QCBRJ TINTAS SOLVENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI e OUTROS, indeferiu o pedido de citação por e-mail ou meio telefônico, nos seguintes termos: “Cadastrada oposição da exequente quanto à adoção do Juízo 100% Digital (ID 97967500). Cadastrado alerta de citação do executado Selmo Júnior Mendes Aureliano (ID 122485876). Em atenção à petição de ID 122854688, indefiro, por ora, o pedido de citação por e-mail ou meio telefônico, considerando que sequer foram realizadas consultas de endereços aos sistemas disponíveis ao Juízo. Em relação aos executados, prossiga-se nos termos abaixo: 1. Executado Selmo Júnior Mendes Aureliano Certifique-se o decurso de 3 (três) dias para pagamento e prossiga-se com as medidas constritivas deferidas na decisão de ID 97653073, a partir do subitem 1.9. 2. Executada Quimi Clean Brasil DF Indústria e Comércio de Tintas Solventes e Produtos de Limpeza LTDA Tendo em vista a diligência infrutífera de ID 99928497, prossiga-se com as consultas de endereço aos sistemas disponíveis ao Juízo, nos termos do subitem 1.4 da decisão de ID 97653073. 3. CBRJ Tintas Solventes e Produtos de Limpeza EIRELI Tendo em vista a diligência infrutífera de ID 122485859, prossiga-se com as consultas de endereço aos sistemas disponíveis ao Juízo, nos termos do subitem 1.4 da decisão de ID 97653073. 4. Executada Metal Scrap Comércio de Resíduos LTDA Considerando a certidão de ID 122485882, intime-se o exequente nos termos abaixo, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação) Fica intimado o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir a carta precatória de citação, devendo cumprir as determinações que se seguem, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação): 1. Indicar nestes autos documentação necessária à instrução da Carta Precatória (art. 260, CPC/2015), com indicação dos IDs, atentando-se que os os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb. Atente-se, também, que TODOS os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical), possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida. 2. comprovar o recolhimento das CUSTAS processuais perante o Juízo Deprecado, devendo a parte exequente verificar com o Juízo Deprecado a necessidade de envio do comprovante de recolhimento de custas acompanhando a Carta Precatória e, portanto deverá o mencionado comprovante vir indicado dentre os documentos que instruirão a diligência. Atente-se, a parte exequente, que algumas comarcas exigem o recolhimento SEPARADO da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no "sitio" eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, em "link" específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. 3. Vindo aos autos os comprovantes acima referidos, expeça-se carta precatória e prossiga-se nos termos da decisão de ID97653073. JACKELINE CORDEIRO DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 35503358), o exequente, ora agravante, defende a possibilidade de citação por meio eletrônico no processo de execução. Alega que o art. 829, do CPC, é omisso quanto ao meio de citação, de modo que deve ser combinada com a regra geral prevista no art. 246, do CPC, razão pela qual entende ser possível a citação por meio eletrônico. Argumenta que a Portaria GC 34/TJDFT, de 02 de março de 2021, “estabeleceu que a validade do ato de citação por meio eletrônico, em caso de eventual questionamento, dependerá apenas de efetiva análise judicial”. Colaciona julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, a fim de corroborar sua tese. Com base nesses argumentos, pugna, em liminar, a citação dos executados por meio eletrônico. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada nos moldes da liminar vindicada. Preparo regular (ID 35503459). É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, entendo que o direito vindicado tem plausibilidade jurídica. Nos termos do art. 238 do CPC, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Nessa linha de intelecção, para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. Do mesmo modo, o art. 803 do CPC preceitua ser nula a execução se o executado não for regularmente citado, haja vista a necessidade de rígida observância do devido processo legal, princípio fundamental previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal de 1988. De acordo, ainda, com o art. 246 do CPC: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital.” É bem verdade não foi implantado o banco de dados do Poder Judiciário, que será regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. No entanto, já se observa a necessidade de modernização e inovação do processo, com vista essencialmente a garantir a celeridade e economia processuais, que são valores relevantes no exercício da jurisdição. Tanto é verdade que o próprio Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico 2017 estipula que, nos processos eletrônicos, as citações serão realizadas por meio eletrônico. Veja-se: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, entendo como provável o direito alegado. À vista do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para permitir a realização da citação eletrônica solicitada pelo agravante. Intime-se o agravado Selmo Júnior Mendes Aureliano para ofertar contrarrazões. Quanto aos demais agravados, desnecessária a intimação, pois ainda não foram integrados à lide. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de junho de 2022